Tribunal: TJDFT
Processo: 0736098-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos descontos vinculados a contratos, incidentes sobre benefício previdenciário. A parte agravante alega fraude na contratação, vício de consentimento, violação da boa-fé objetiva e responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Requer a sustação imediata dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão de descontos em benefício previdenciário em decorrência de alegada fraude na contratação de empréstimos consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de fraude em contratação bancária envolve matéria de elevada indagação e demanda instrução probatória sob o crivo do contraditório, não sendo resolúvel na via estreita da tutela provisória.
4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479 do STJ) não dispensa a prévia formação do contraditório nem afasta a necessidade de adequada instrução.
5. Sem a oitiva prévia da parte contrária e com base apenas em documentos unilaterais, não se justifica afastar, de plano, os efeitos do contrato nem suspender imediatamente os descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário por alegada fraude exige demonstração da probabilidade do direito, o que pressupõe instrução probatória sob contraditório.
2. Não se afasta de plano os efeitos de contrato bancário com base em documentos unilaterais apresentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1778316, 0701463-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 10.11.2023; TJDFT, Acórdão 1878096, 0712481-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 25.06.2024.